Tribunal: TJPA
Processo: 0011882-13.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2020-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011882-13.2016.8.14.0040
APELANTE: DAIANI DE M SOUZA COMERCIO ME, DAIANI DE MORAIS SOUZA

APELADO: BANCO BRADESCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO: Nº 0011882-13.2016.8.14.0040
COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS
APELANTE: DAIANI DE M SOUZA COMÉRCIO ME
APELANTE: DAIANI DE MORAIS SOUSA
ADVOGADO: JOSENILDO DOS SANTOS SILVA OAB/PA:7.812
ADVOGADO: THIELLIS ABÍLIO TINELLI ROCHA OAB/PA 19.822
APELADO: BANCO BRADESCO S.A
ADVOGADO: OSMARINO JOSÉ DE MELO OAB/PA 15.101-A
ADVOGADO: MIGUEL SZAROAS NETO OAB/PA 8.012
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PROCURAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS DA AÇAO DE EXECUÇÃO. VALIDADE DO INSTRUMENTO NOS AUTOS PRINCIPAIS. DESNECESSIDADE DE NOVA JUNTADA EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO APENSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REFORMA DO
DECISUM
SINGULAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE
1. Os embargos à execução, ainda que possuam natureza de ação autônoma, não se dissociam do processo que lhe deu origem, pela relação de principal e acessório.
2. A juntada de procuração aos autos da Ação de Execução torna desnecessária a repetição do instrumento nos Embargos à Execução, inclusive por estarem apensados, não havendo que se falar em defeito de representação.
3. Neste diapasão, merece reforma o
decisum
singular que extinguiu o feito ante a suposta ausência de representação processual válida, devendo os autos retornarem à Vara de Origem para o regular processamento do feito.
4. Recurso conhecido e provido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos,
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e prover o recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 11 de agosto de 2020, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes.
Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Des. Ricardo Ferreira Nunes (presidente), Desa. Gleide Pereira de Moura e Desa. Eva do Amaral Coelho.

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO: Nº 0011882-13.2016.8.14.0040
COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS
APELANTE: DAIANI DE M SOUZA COMÉRCIO ME
APELANTE: DAIANI DE MORAIS SOUSA
ADVOGADO: JOSENILDO DOS SANTOS SILVA OAB/PA:7.812
ADVOGADO: THIELLIS ABÍLIO TINELLI ROCHA OAB/PA 19.822
APELADO: BANCO BRADESCO S.A
ADVOGADO: OSMARINO JOSÉ DE MELO OAB/PA 15.101-A
ADVOGADO: MIGUEL SZAROAS NETO OAB/PA 8.012
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por DAIANI DE M SOUZA COMÉRCIO ME e DAIANI DE MORAIS SOUSA objetivando a reforma da decisão singular proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito nos termos no art. 485, IV do CPC, ante a ausência de representação processual, o que importaria na falta de elementos para o desenvolvimento válido e regular do processo, nos autos dos Embargos à Execução opostos em face de BANCO BRADESCO S/A.
Inconformadas, as recorrentes apresentaram recurso de Apelação de Id 210121, alegando que as providências requeridas pelo Juízo singular foram devidamente cumpridas pelas Apelantes, eis que protocolaram procuração dos novos patronos nos autos da Ação de Execução nº 0113882-28.2015.8.14.0040 às fls. 49/50.
Devidamente intimada, a parte Apelada apresentou contrarrazões (Id 210124) pugnando pela manutenção da r. sentença de 1º grau.
O presente recurso foi recebido tão somente em seu efeito devolutivo (Id 855798).
Fora proferido despacho intimando a parte Apelante a apresentar cópia autenticada do instrumento de mandato juntado aos da Ação de Execução nº 0113882-28.2015.8.14.0040, o que o fez através do petitório de Id 1763038.
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 11 de agosto de 2020.

Belém (PA), 23 de julho de 2020.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

I. DO RECEBIMENTO
O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido conforme comprovante de Id 210122 – pág. 1/4.
II. DO CONHECIMENTO
Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.
III. DAS PRELIMINARES
Fixadas tais premissas, ante a ausência de alegações preliminares, passo à análise do mérito.
V - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA
A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora cinge-se em perquirir se a juntada de procuração nos autos do processo principal (Ação de Execução nº 0113882-28.2015.8.14.0040) satisfaz a necessidade de apresentação do referido instrumento de mandato nos autos dos Embargos à Execução em questão.
Adianto assistir razão às Apelantes. Vejamos:
De fato, consoante se observa do exame dos autos, malgrado os Embargantes tenham constituído patrono nos autos da Ação de Execução, estes não apresentaram o referido mandato nos autos dos Embargos à Execução, o que,
a priori,
poderia resultar na ausência da representação processual, levando o juízo de 1º grau à extinção do feito.
Entretanto, ainda que a Ação de Execução e os Embargos à Execução possuam natureza autônomas, este últimos guardam relação de acessoriedade com o processo principal, já que consistem em legítimo meio de defesa do devedor dentro da sistemática processual.
Como consequência, com a juntada de procuração na Ação de Execução torna desnecessária a repetição do instrumento nestes autos, por se estarem apensados ao principal.
Nesse sentido:

Embargos à execução. Nulidade. Ausência de procuração nos embargos. Desnecessidade. Preliminar rejeitada. Acordo extrajudicial homologado na ação executiva. Perda superveniente do objeto. Recurso prejudicado. Consoante entendimento do STJ, a ausência de juntada de cópia da procuração nos autos dos embargos do devedor não gera nulidade, mas simples irregularidade procedimental, caso verificada a existência de mandato nos autos principais da execução, sendo esta a hipótese dos autos. Realizado acordo extrajudicial entre as partes para a liquidação do débito cobrado na ação executiva, o qual foi homologado pelo juízo após a interposição do recurso, fica prejudicado o recurso nos embargos à execução, tendo em vista o reconhecimento pelo devedor da procedência da pretensão executiva e a ausência do interesse recursal. (Apelação, Processo nº 0002255-11.2015.822.0003, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Alexandre Miguel, Data de julgamento: 08/09/2017) (TJ-RO - APL: 00022551120158220003 RO 0002255-11.2015.822.0003, Relator: Desembargador Alexandre Miguel, Data de Julgamento: 02/12/2015, Data de Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em 14/09/2017.)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PROCURAÇÃO VÁLIDA JUNTADA AOS AUTOS DE EMBARGOS À EXECUÇÃO DESDE QUE APENSADOS. ATUAÇÃO IRRELEVANTE DAS PROCURADORAS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. 1. Mostrando-se irrelevante a atuação das procuradoras constituídas nos autos da ação de execução, limitada aos pedidos de suspensão do feito e da apresentação de renúncia de um mandato não apresentado autos, o arbitramento de honorários advocatícios não se justifica. 2. Resta configurada a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido da ação de execução quando inexistir instrumento de mandato nos autos. 3. É cediço que a juntada de procuração aos autos de embargos à execução torna desnecessária quando constante no processo executivo principal, desde que apensados. RECURSO PROVIDO. (TJ-GO - AI: 00806150220198090000, Relator: SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, Data de Julgamento: 29/05/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 29/05/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO NO PROCESSO DE EXECUÇÃO. PATRONOS CONSTITUÍDOS PELOS EXECUTADOS APENAS PARA O FIM DE APRESENTAR EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO QUE, AINDA QUE POSSUAM NATUREZA AUTÔNOMA, NÃO SE DISSOCIAM DO PROCESSO QUE LHE DEU ORIGEM, GUARDANDO COM ESTE RELAÇÃO DE ACESSORIEDADE. JUNTADA DE PROCURAÇÃO NOS EMBARGOS QUE TORNA DESCENESSÁRIA A REPETIÇÃO DO INSTRUMENTO NOS AUTOS PRINCIPAIS. PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO. (TJ-RJ - AI: 00435083020198190000, Relator: Des(a). HELENO RIBEIRO PEREIRA NUNES, Data de Julgamento: 01/10/2019, QUINTA CÂMARA CÍVEL)
Ante o exposto, imperiosa a desconstituição da sentença proferida pelo Juízo de 1º grau, devendo os autos retornarem à Vara de Origem para o regular processamento do feito.
EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E PROVEJO O RECURSO DE APELAÇÃO PARA ANULAR A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA COM A REGULAR INSTRUÇÃO DO FEITO.
É O VOTO.
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 11 de agosto de 2020.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

Belém, 19/08/2020